Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VALE-TRANSPORTE. USO INDEVIDO COMPROVADO. BLOQUEIO. REGULAR. FATO CONSTITUTIVO NÃO PROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, por considerar regular o Processo Administrativo no 00041-000001919/2024-29, que culminou no bloqueio do cartão passe-livre do recorrente.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foi devida a penalidade aplicada por uso indevido do cartão passe-livre.
IV. Razões de decidir
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. O recorrente é usuário do Cartão Passe Livre Especial, com acompanhante, que foi suspenso em razão do uso indevido. O cartão foi utilizado de forma indevida, qual seja, acima do limite estabelecido na Lei 4.582/2011, que estabelece um limite de 08 (oito) viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilização dobra (Art. 5o), sendo, portanto, 16 (dezesseis) viagens por dia, além de que foi constatado que o recorrente comercializava seu benefício, como se observa da explanação e documento de ID 65301781 pg. 3.
6. Aberto Procedimento Administrativo, no 00041-000001919/2024-29, restou comprovado o uso indevido do cartão pelos motivos de excesso, bem como por venda do benefício, conforme se observa dos documentos de ID’s 65301782, 65301783 e 65301784.
7. Da análise do processo administrativo, não se verifica eventual violação ao contraditório, nem mesmo restou comprovado pelo recorrente eventual irregularidade no bloqueio promovido pelo ente distrital. Não se desincumbindo de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito, art. 373, I, do CPC. A utilização indevida do Cartão de Passe Livre está demonstrada.
V. Dispositivo
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido em custas e honorários, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida.
Tese de Julgamento: Devidamente comprovado por meio de Processo Administrativo regular o uso indevido do cartão passe-livre, cabível a aplicação das penalidades legalmente previstas.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 4.582/2011, art. 5o; CPC, art. 373, inciso I.